Tribunal: TJES
Processo: 5023804-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023804-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
APELADO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14,
caput
e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade dos sistemas utilizados pelas instituições Apelantes, que admitem a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à atuação no mercado financeiro.

3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade sustentada pelos Apelantes, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo financeiro e moral experimentado pelo Apelado.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de 2 (dois) recursos de apelação interpostos pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A e por NU PAGAMENTOS S/A contra sentença de id 9661361, ratificada por ocasião do julgamento de embargos de declaração (id 9661367), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA a fim de
(i)

declarar a inexistência do débito discutido em juízo e do seu apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito;
(ii)
condenar os requeridos, ora Apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento;

(iii)

determinar que a NU PAGAMENTOS S/A restitua a importância transferida da conta do requerente, aqui Apelado, correspondente a R$ 234.760,65 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo;
(iv)
determinar que o BANESTES S/A restitua o montante de R$ 6.146,60 (seis mil cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), referente à totalidade da quantia que havia na conta do Apelado, mais R$ 858,43 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) relativos ao saldo negativo que ficou, a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; e
(v)

condenar os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem acrescidos de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Em suas razões (id 9661373), BANESTES S/A sustenta, em abreviada síntese, que o douto Juízo da causa se equivocou ao lhe imputar responsabilidade em razão da quebra de perfil nas operações financeiras realizadas em nome do Apelado, visto que
“qualquer tipo de perfil de operação financeira deve ser respeitado pelas Instituições financeiras de forma INQUESTIONÁVEL,
[...]
sob pena de má prestação de serviço”
(p. 05).

Aduz, em seguida, que
“a fraude somente ocorreu por culpa exclusiva da
[parte]
recorrida, vez que liberou acesso a terceiros, descumprindo com os mínimos deveres de cuidado”
(id 9661373, p. 13), o que seria suficiente à caracterização da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ao menos, de culpa concorrente, sob o influxo da doutrina do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja o pedido autoral julgado improcedente ou, de forma subsidiária, reduzida a condenação que lhe fora imposta
“ao patamar máximo de R$ 2.000,00”
, no que se refere à indenização a título de danos morais, com
“a aplicação da culpa concorrente entre as partes para atingir o ressarcimento dos danos materiais pleiteados”
(id 9661373, p. 26).

Semelhantes argumentos foram deduzidos por NU PAGAMENTOS S/A no arrazoado de id 9661377, que defende a inexistência de falha de segurança ou protocolo de sua parte, motivo pelo qual protesta pela reforma da sentença a fim de seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização por danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id 9661382, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos apelos e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de 2 (dois) recursos de apelação interpostos pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A e por NU PAGAMENTOS S/A contra sentença de id 9661361, ratificada por ocasião do julgamento de embargos de declaração (id 9661367), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA a fim de
(i)
declarar a inexistência do débito discutido em juízo e do seu apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito;
(ii)

condenar os requeridos, ora Apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento;
(iii)
determinar que a NU PAGAMENTOS S/A restitua a importância transferida da conta do requerente, aqui Apelado, correspondente a R$ 234.760,65 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo;

(iv)

determinar que o BANESTES S/A restitua o montante de R$ 6.146,60 (seis mil cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), referente à totalidade da quantia que havia na conta do Apelado, mais R$ 858,43 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) relativos ao saldo negativo que ficou, a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; e

(v)

condenar os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem acrescidos de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Em suas razões (id 9661373), BANESTES S/A sustenta, em abreviada síntese, que o douto Juízo da causa se equivocou ao lhe imputar responsabilidade em razão da quebra de perfil nas operações financeiras realizadas em nome do Apelado, visto que
“qualquer tipo de perfil de operação financeira deve ser respeitado pelas Instituições financeiras de forma INQUESTIONÁVEL,
[...]
sob pena de má prestação de serviço”
(p. 05).

Aduz, em seguida, que
“a fraude somente ocorreu por culpa exclusiva da
[parte]
recorrida, vez que liberou acesso a terceiros, descumprindo com os mínimos deveres de cuidado”
(id 9661373, p. 13), o que seria suficiente à caracterização da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ao menos, de culpa concorrente, sob o influxo da doutrina do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja o pedido autoral julgado improcedente ou, de forma subsidiária, reduzida a condenação que lhe fora imposta
“ao patamar máximo de R$ 2.000,00”
, no que se refere à indenização a título de danos morais, com
“a aplicação da culpa concorrente entre as partes para atingir o ressarcimento dos danos materiais pleiteados”
(id 9661373, p. 26).

Semelhantes argumentos foram deduzidos por NU PAGAMENTOS S/A no arrazoado de id 9661377, que defende a inexistência de falha de segurança ou protocolo de sua parte, motivo pelo qual protesta pela reforma da sentença a fim de seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização por danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id 9661382, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos apelos e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, passo ao enfrentamento conjunto das insurgências ora submetidas a julgamento em razão da similaridade de teses que lhes servem de substrato.

As relações jurídicas de direito material havidas entre as partes sujeitam-se, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais a responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados aos consumidores
“por defeitos relativos à prestação dos serviços”
é de cunho objetivo, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
,

do Estatuto Consumerista).

Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, cuja convergência, no caso em apreço, foi verificada pelo douto Juízo
a quo
, que refutou a tese de rompimento do nexo causal em razão de culpa exclusiva atribuída à vítima, conforme se infere do seguinte excerto da sentença hostilizada:

“[...] o Demandante lastreia sua pretensão no golpe que sofreu em 04/10/2021 às 11:29 ao receber uma ligação do número oficial do Banco Banestes (2ª Demandada) por uma suposta funcionária que se identificou como Laís Oliveira e passou a fazer perguntas sobre uma suposta transferência no valor de R$ 7.000,00 em nome de Thayná Maria Pinheiro. Ao afirmar que não conhecia essa pessoa, e não ter feito tal transferência, a suposta funcionária alegou que prosseguiria com o cancelamento da transferência, mas antes o Demandante tinha que instalar um aplicativo antivírus “Avast” em seu aparelho celular, acreditando se tratar de funcionária real, o fez.

Para tanto, acosta aos autos as ligações recebidas, o boletim unificado e os extratos de suas conta corrente dos Banco Banestes e Nubank, em Id. 10031546.

[...]

Como se sabe, o fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

[...]

Da narrativa dos fatos há elementos suficientes que demonstram que o Demandante foi vítima de terceiro estelionatário que figurou como funcionária do Banco Banestes, exercendo a prática conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, em que um terceiro fraudador se identifica como funcionário do banco em contato telefônico com a vítima e nesta continuidade, o falsário consegue acesso à conta bancária do Demandante, a partir de outro dispositivo, e realiza transferências de quantias expressivas em curto espaço de tempo.

Resta evidente que, por mais que nenhuma das instituições bancárias tenha contribuído diretamente para que o evento danoso ocorresse, houve sim falha na segurança tecnológica ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados do consumidor, através de uma ligação por meio do número oficial do banco, conforme mostra na página 4 do documento em Id. 10031518.” [id 9661361]

Com efeito, dessume-se dos autos que o Apelado foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, circunstância que, de fato, configura fortuito interno pelo qual as instituições financeiras respondem objetivamente, nos termos do enunciado n.º 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“
Súmula 479/STJ
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Afinal, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade dos sistemas utilizados pelas instituições Apelantes, que admitem a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à atuação no mercado financeiro.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O
dever de segurança
é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores
,
desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores
.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023)”

Na hipótese dos autos, a falha no serviço prestado pelos Apelantes, caracterizada pela falta de adoção de mecanismos capazes de obstar operações incompatíveis com o perfil de consumo dos seus clientes, fica ainda mais evidente diante do fato de que, em um único dia, múltiplas e consecutivas transferências de valores das contas de titularidade do Apelado foram realizadas sem que nenhuma medida de verificação de segurança tivesse sido tomada (id 9660860, pp. 06/09).

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade suscitada pelos Apelantes, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo Apelante, bem como a compensação pelo dano moral por ele suportado, caracterizado pelo transtorno inerente à perda de vultosa quantia em dinheiro.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA
.
‘GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA’
.
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CASO
FORTUITO INTERNO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido ‘golpe da central de segurança’, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando ‘
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
,
que responderá pelo risco da atividade
, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país’ (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3)
In casu
,
restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso
; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator Designado p/ Acórdão: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.03.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA.
FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
.
FORTUITO INTERNO
.
RESPONSABILIDADE DO BANCO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de ‘golpe do motoboy’, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco.

2. De acordo com o C. STJ, ‘Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8.
A vulnerabilidade do sistema bancário
,
que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores
,
viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e
,
por conseguinte
,
incorre em falha da prestação de serviço
. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável’ (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe.

4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001687-18.2021.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.06.2023)”

No que concerne à fixação do
quantum
a ser indenizado a título de dano moral, é cediço que se deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Diante das particularidades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se consentâneo com a concretização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em sua redução, sobretudo porque adequado à luz da jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível (Apelação Cível n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgada em 13.02.2023; Apelação Cível n.º 0011659-14.2014.8.08.0035, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, julgada em 06.02.2023).

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento a fim de manter íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pelos Apelantes à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Voto com o relator.